Tribunal: TJES
Processo: 0003540-54.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0003540-54.2016.8.08.0048

APELANTE:
STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO:
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por STEMAC S/A Grupos Geradores contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Redibitória ajuizada por Magnitos Magnago Granitos Ltda., condenando a ré à restituição do valor pago pelo bem defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o grupo gerador adquirido pela autora apresentava vício oculto caracterizador de responsabilidade da fornecedora; (ii) estabelecer se a paralisação da atividade empresarial e os prejuízos à imagem configuram dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera reprodução das razões da contestação em razões de apelação não configura, por si só, ofensa à dialeticidade recursal, desde que exista impugnação aos fundamentos da sentença.

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabendo ao réu produzir prova robusta para afastá-la, o que não ocorreu.

5. O art. 441 do Código Civil impõe ao alienante a responsabilidade objetiva pelos vícios ocultos que tornem o bem impróprio ao uso ou diminuam-lhe o valor.

6. Os Relatórios de Assistência Técnica emitidos pela própria fornecedora demonstram a persistência de defeitos graves no equipamento, mesmo após repetidas tentativas de reparo, afastando a tese de má instalação pela compradora.

7. A prova testemunhal confirmou que os vícios do gerador inviabilizaram a produção da empresa adquirente por meses, ocasionando descumprimento de contratos comerciais.

8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há abalo à sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado, nos termos da Súmula 227 do STJ.

9. A inutilização prolongada de equipamento essencial e a ineficácia da assistência técnica configuram violação grave apta a justificar indenização.

10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não havendo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia gera presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

O alienante responde objetivamente pelos vícios ocultos que tornem o bem impróprio ou diminuam seu valor.

A ineficácia reiterada da assistência técnica e a paralisação da atividade empresarial configuram abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, II, e 1.010, II e III; CC, art. 441; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Súmula 227.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003540-54.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO: MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003540-54.2016.8.08.0048

APELANTE:
STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO:
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO OCULTO EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por STEMAC S/A Grupos Geradores contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Redibitória ajuizada por Magnitos Magnago Granitos Ltda., condenando a ré à restituição do valor pago pelo bem defeituoso e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o grupo gerador adquirido pela autora apresentava vício oculto caracterizador de responsabilidade da fornecedora; (ii) estabelecer se a paralisação da atividade empresarial e os prejuízos à imagem configuram dano moral indenizável em favor da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera reprodução das razões da contestação em razões de apelação não configura, por si só, ofensa à dialeticidade recursal, desde que exista impugnação aos fundamentos da sentença.

4. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, cabendo ao réu produzir prova robusta para afastá-la, o que não ocorreu.

5. O art. 441 do Código Civil impõe ao alienante a responsabilidade objetiva pelos vícios ocultos que tornem o bem impróprio ao uso ou diminuam-lhe o valor.

6. Os Relatórios de Assistência Técnica emitidos pela própria fornecedora demonstram a persistência de defeitos graves no equipamento, mesmo após repetidas tentativas de reparo, afastando a tese de má instalação pela compradora.

7. A prova testemunhal confirmou que os vícios do gerador inviabilizaram a produção da empresa adquirente por meses, ocasionando descumprimento de contratos comerciais.

8. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há abalo à sua honra objetiva, reputação e credibilidade no mercado, nos termos da Súmula 227 do STJ.

9. A inutilização prolongada de equipamento essencial e a ineficácia da assistência técnica configuram violação grave apta a justificar indenização.

10. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, não havendo razão para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revelia gera presunção relativa de veracidade, afastável apenas por prova robusta em sentido contrário.

O alienante responde objetivamente pelos vícios ocultos que tornem o bem impróprio ou diminuam seu valor.

A ineficácia reiterada da assistência técnica e a paralisação da atividade empresarial configuram abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, caracterizando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, II, e 1.010, II e III; CC, art. 441; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2477628/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Súmula 227.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003540-54.2016.8.08.0048

APELANTE:
STEMAC SA GRUPOS GERADORES

APELADO:
MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por STEMAC S/A GRUPOS GERADORES contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Redibitória ajuizada por MAGNITOS MAGNAGO GRANITOS LTDA, condenando a apelante à restituição do valor pago pelo bem, acrescido de indenização por danos morais.

Preliminarmente, afasto a arguição de ausência de dialeticidade recursal deduzida nas contrarrazões apresentadas pelo Apelado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença. (STJ - AgInt no AREsp: 2477628 MS 2023/0372008-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No caso, verifico que a insurgência recursal (ID 14850079), ao imputar a culpa pelo vício do produto à apelada, contrapõe-se, ainda que de forma sucinta, à conclusão sentencial que reconheceu a existência de vício redibitório. Além disso, a irresignação também questiona a configuração e o
quantum
da indenização por danos morais fixado na sentença.

Há, pois, suficiente pertinência temática entre as razões recursais e a matéria decidida, circunstância que autoriza o conhecimento do apelo, o que satisfaz o requisito do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

A controvérsia discutida nos presentes autos versa sobre a responsabilidade pelos vícios apresentados em grupo gerador de energia adquirido pela empresa apelada junto à apelante. Enquanto a autora sustenta tratar-se de defeito de fabricação, caracterizador de vício redibitório, a fornecedora defende que os problemas decorreram de instalação inadequada realizada pela compradora.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal, demonstrou a existência do vício oculto, a ineficácia dos reparos e os consequentes danos materiais e morais sofridos pela empresa autora.

Cumpre destacar que a ré, ora apelante, foi considerada revel no juízo de origem (fls. 83 e 89), o que acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Embora tal presunção seja relativa, caberia à ré afastá-la por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, o art. 441 do Código Civil estabelece que
"a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor"
. O alienante responde objetivamente pela garantia de adequação do bem, cabendo-lhe assegurar ao adquirente sua utilidade prática.

No caso, a prova documental produzida pela autora revela que os Relatórios de Assistência Técnica (RATs), emitidos pela própria apelante (fls. 44-48, 74-75), atestam que o equipamento, com apenas 90 horas de funcionamento, já apresentava uma gama de problemas, desde vazamento de óleo até falhas elétricas generalizadas nos medidores e no sistema de partida. Noutro viés, a tese defensiva de má instalação pela compradora carece de demonstração eficaz, não sendo apta a justificar a multiplicidade e persistência dos defeitos de natureza variada, os quais se mantiveram mesmo após reiteradas intervenções técnicas realizadas pela própria Apelante.

Ademais, a prova testemunhal, colhida em audiência de instrução (fls. 236-238), corroborou integralmente a narrativa autoral. Conforme bem consignado pela magistrada sentenciante, os depoimentos das testemunhas Adriano Palma Broedel e Ivam Broedel Palma foram convergentes e uníssonos ao afirmar que o equipamento apresentou defeitos logo após a aquisição, que as diversas visitas técnicas não solucionaram o problema de forma definitiva, e que a inoperância do gerador causou a paralisação da produção na pedreira por cerca de cinco a seis meses, impedindo que a empresa honrasse alguns de seus contratos comerciais.

Nesse contexto, reputo adequado o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
quanto ao dever de restituir a quantia paga pelo equipamento no valor de R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), uma vez que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, nem afastou a presunção advinda de sua revelia.

No tocante ao dano moral, a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça consagra a possibilidade de sua configuração em favor da pessoa jurídica. De fato, a reparação extrapatrimonial não é automática, exigindo prova de abalo à honra objetiva, consistente na credibilidade, imagem e reputação da empresa no mercado.

No caso, diferentemente do que alega a apelante, a hipótese dos autos ultrapassa o mero dissabor contratual. A prova testemunhal confirmou que a falha do produto e do serviço de garantia da ré causou um abalo concreto à honra objetiva da apelada, ou seja, à sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado, ao impedi-la de cumprir contratos comerciais em andamento. Ademais, a aquisição de um bem de capital essencial que se torna inutilizado, somada a uma assistência técnica reiteradamente ineficaz da fornecedora, por quase um ano, configura ato ilícito que gera o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
fixado na origem, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é exorbitante, pois, à luz das peculiaridades do caso, mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, bem como a função dupla de reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a sentença fustigada.

Por conseguinte, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.